Tribunal: TJDFT
Processo: 0708778-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
Processo : 0708778-14.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão[1] proferida em execução, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOJUD, sob o fundamento de que “constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado”. O agravante alega que, no curso da marcha processual, foram realizadas diversas consultas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, todas infrutíferas na tentativa de localização de bens do executado passíveis de penhoras. Aduz que a consulta INFOJUD se justifica, tendo em vista que as informações patrimoniais lançadas no imposto de renda ocorrem anualmente, e somente podem ser acessadas por ordem judicial. Invocando o princípio da duração razoável do processo, pede a concessão da tutela de urgência e de evidência para autorizar a consulta INFOJUD, ressaltando que o processo já conta com mais de oito anos de tramitação. Pede a concessão da tutela de urgência para determinar a consulta INFOJUD e, ao final, a reforma da decisão. Intimada para dizer se persistia o interesse recursal, em vista da penhora de créditos deferida no rosto dos autos indicados, a agravante respondeu positivamente, justificando que a penhora no rosto dos autos de precatório, caso efetivada, não é garantia de satisfação de seu crédito. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Considerando, em tese, a possibilidade de substituição de penhora, bem assim que, no momento, sequer há notícias de efetivação da penhora deferida no rosto de autos de precatório, acolho a manifestação da agravante, apresentada em id. 24922225 e passo a analisar o pedido liminar. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Já a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração da urgência, quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inc. I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inc. II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inc. III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inc. IV), nos termos do art. 311 do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao acolhimento dos pedidos liminares. De fato, sobressai, na jurisprudência desta Corte, o entendimento de que a consulta pelo sistema INFOJUD constitui medida excepcional, na medida em que importa quebra do sigilo fiscal, devendo ser autorizada quando esgotadas todas as diligências disponíveis ao exequente para a localização de bens penhoráveis do executado. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. SEM COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. DECISÃO MANTIDA. 1. Os sistemas informatizados de dados (como o Bacenjud, o Infojud e o Renajud) foram criados como importantes ferramentas para a satisfação do crédito postulado em execuções judiciais. Tais sistemas mostram a situação atualizada ao tempo da consulta e, considerando a fluidez do patrimônio das pessoas, é possível reiterar a consulta numa mesma execução. 2. O sistema INFOJUD consiste numa ferramenta que proporciona ao magistrado a obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil de partes envolvidas no feito. Trata-se de medida excepcional, porquanto envolve dados submetidos ao sigilo fiscal, razão pela qual só se justifica sua utilização se comprovada exaustão da busca de bens passíveis de constrição por outros meios disponíveis. 3. A instrução processual é ônus que compete à parte, não havendo de ser transferida ao Estado-juiz sem que antes a própria parte tenha esgotado os meios ao seu legítimo alcance. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (AGI 0733400-94.2020.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, julgado em 16/12/2020, PJe 27/12/2020. Negritado) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL NECESSÁRIA. DECISÃO REFORMADA. 1. O Poder Judiciário tem a incumbência de promover a razoável duração do processo, dando efetiva aplicação ao princípio da cooperação. Para tanto, deve impor medidas que tragam solução satisfativa à execução (arts. 4o, 6o e 139, IV, do CPC). 2. A quebra de sigilo fiscal é medida excepcional que pode ser utilizada pelo Poder Judiciário com intuito de localizar bens da parte executada. 3. Admite-se a pesquisa Infojud nas hipóteses em que o credor não localiza bens do devedor passíveis de penhora. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (AGI 0748395-15.2020.8.07.0000, Rel. Desa. FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, julgado em 17/3/2021, DJe 30/3/2021. Negritado) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS AO ALCANCE DO EXEQUENTE NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. I. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. II. A existência de sistemas eletrônicos de consulta de dados e bens não traduz por si só direito subjetivo do exequente quanto ao seu uso, notadamente quando está envolvida a quebra de sigilo de dados do executado. III. A quebra do sigilo fiscal, por representar medida extrema que devassa dados pessoais e sigilosos do executado, só se justifica quando as medidas ao alcance do exequente e do próprio juízo são empreendidas sem êxito, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal. IV. Por envolver a quebra do sigilo fiscal, a utilização do INFOJUD pressupõe o exaurimento das medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (AGI 0712746-86.2020.8.07.0000, Rel. Des. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, julgado em 11/3/2021, PJe 15/4/2021. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRÉVIO ESGOTAMENTO. VIAS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cabe ao credor a responsabilidade de indicar bens do devedor para quitar o débito exequendo (CPC, art. 798, II, "c"). 2. A pesquisa no sistema INFOJUD é medida excepcional, sendo razoável a exigência de efetiva demonstração da parte credora de que tentou previamente localizar patrimônio executável da recorrida. 3. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 0715557-87.2018.8.07.0000, Rel. Des. SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, julgado em 30/1/2019, PJe 9/3/2019. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA INFOJUD. CONSULTA. I - A consulta ao sistema Infojud para localização de bens do devedor é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário, por isso deve ser deferida somente se exauridos sem êxito os meios disponíveis ao credor, circunstância evidenciada na presente execução fiscal. II - Agravo de instrumento provido. (AGI 0710587-10.2019.8.07.0000, Rel. Desa. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, julgado em 9/10/2019, DJe 23/10/2019. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA INFOJUD. CONSULTA. DECLARAÇÃO DE BENS. ESGOTAMENTO DAS DILIGENCIAS CABÍVEIS AO CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A solicitação de informações ao Sistema INFOJUD a respeito das declarações de imposto de renda, sem a comprovação de esgotamento dos outros meios de pesquisa de bens, por ser medida de extrema gravidade, só deve ser autorizada de forma extraordinária, tendo em vista que é instrumento que implica na quebra do sigilo fiscal, direito resguardado no art. 5o, XII, da CF/88. 2. Recurso conhecido e não provido. (AGI 0711317-21.2019.8.07.0000, Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, julgado em 2/10/2019, DJe 15/10/2019. Negritado) É dizer, a requisição de diligências desta natureza pelo Poder Judiciário deve se limitar a situações excepcionais, o que não se justifica na espécie, uma vez que, ao que se depreende dos autos originários, houve apenas consultas aos sistemas BACENJUD e RENAJUD e reiterados pedidos de penhora salarial, indeferidos pelo juízo originário, sem o esgotamento de outras diligências ao alcance da agravante, tal como a consulta ao ERIDF, por exemplo. Logo, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito, tampouco o risco ao resultado útil do processo pela simples espera do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a pesquisa pretendida. Igualmente, não há cogitar-se de perigo de dano pela mera suspensão do processo, haja vista a possibilidade de desarquivamento para a retomada do curso da execução a qualquer tempo (art. 921, § 3o, do CPC). Ademais, cumpre consignar que a mera dificuldade de localização de bens do devedor para saldar o débito, embora possa autorizar medidas executivas mais enérgicas, por si, não autorizam a concessão da tutela de evidência, com base no art. 311, inc. I, do CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 84180012 dos autos na origem (processo n. 0010765-07.2013.8.07.0001).